Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PROCESSO N.: 0701954-24.2017.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO(A): BRASPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos ao ID 4153739. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora